Tribunal: STF
Processo: Rcl 46988
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 45. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE INTERESE DE AGIR. AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Carlos Pereira Xavier contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 45.
    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) por supostamente haver encomendado o assassinato do amante de sua ex esposa.
    À época dos fatos, o reclamante ocupava o cargo eletivo de Deputado Distrital, razão pela qual, ao entendimento de que aplicável à espécie o princípio da simetria, de modo a garantir prerrogativa de foro, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assentou sua competência para processar e julgar os fatos a ele imputados. 
    Momento subsequente, após o recebimento da denúncia, o Conselho de Ética e Disciplina da Câmara Legislativa do Distrito Federal promoveu a cassação do parlamentar (Doc. 08). Em seguida, o então Procurador-Geral do Distrito Federal pediu a declinação da competência para a Vara do Júri por ter o parlamentar perdido o mandato e, em consequência a prerrogativa de foro privilegiado.
    Aduz que o feito foi baixado para a justiça de primeira instância, oportunidade em que o Promotor oficiante naquele juízo solicitou a ratificação da denúncia (Doc. 11), sendo que o magistrado determinou apenas a autuação do feito com urgência, contudo além do recebimento da denúncia ter ocorrido perante órgão completamente incompetente, não houve qualquer tipo de ratificação quanto ao recebimento da denúncia pelo Ilustre Juízo da Vara do Júri, sendo certo que, após a regular tramitação do feito, o reclamante foi condenado.
    Sustenta que o acórdão proferido pelo TJDFT recebendo a denúncia feriu frontalmente jurisprudência antiga deste Colendo Supremo Tribunal Federal, cristalizada pela Súmula 721, cujo enunciado foi aprovado em sessão plenária de 24 de setembro do longínquo ano de 2003. Afirma não desconhecer que o efeito vinculante emprestado a Súmula 721 ocorreu posteriormente ao recebimento da denúncia pelo Conselho Especial do TJDFT. Contudo, já prevalecia o entendimento da Súmula 721, firmada com base em inúmeros precedentes sobre o tema, além disso os recursos manejados já sob a eficácia do efeito vinculante permitiu, em tese, que qualquer instância pudesse reconhecer a nulidade absoluta traduzida em matéria de ordem pública. Assim, tendo em vista que até o presente momento o feito pende de julgamento de recursos, o que permite emprestar ao caso a aplicação da Súmula Vinculante 45, vez que enquanto não transitada em julgada à questão, ou seja, aberta a questão jurídica possível é a aplicação do efeito vinculante.
    Segundo alega, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assenta a nulidade absoluta do feito quando recebida a denúncia por órgão incompetente.
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que a autoridade reclamada não observou o enunciado constante da Súmula Vinculante 45. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o ato impugnado e atos posteriores, devendo ser oferecida na origem nova denúncia, permitindo análise sobre o recebimento pelo Juízo Competente. Sucessivamente, pleiteia a concessão de habeas corpus de ofício.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 
    Quanto às hipóteses de admissibilidade da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
    Enfatizo, ainda, imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 45:
    “A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela constituição estadual.”
    Colho da ementa do ato hostilizado:
    “CRIMINAL. INQUÉRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE QUE ACUSADO DEPUTADO DISTRITAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA O JULGAMENTO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SIMETRIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA. DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE IMPUTA AO DENUNCIADO A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO FATO DELITUOSO. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PROPÓSITO HOMICIDA. SATISFAÇÃO DOS POSTULADOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO UNÂNIME DA DENÚNCIA, PARA CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 7º E SEGUINTES DA LEI Nº 8.038/1990 E 145 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.
    Autoridades há expressamente contempladas na Constituição Federal com o foro por prerrogativa de função, entre elas os deputados federais e senadores, que, por "infrações penais comuns", serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (art. 53, §§ 1º e 3º, e 102, I, "b", da Constituição Federal). Na expressão "infrações penais comuns" ou "crimes comuns" inserem-se os crimes dolosos contra a vida, consoante já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Compreensível que, no conflito aparente de normas da Constituição Federal, portanto da mesma hierarquia, tenha prevalência a de natureza especial, que define o foro por prerrogativa de função, sobre a de caráter geral, que estabelece a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. Precedente do STJ (STJ - 5ª turma - HC nº 28.738-SP - Rel. Min. Jorge Scartezzini - 02/03/2004 - unânime - in DJ de 24/05/2004, p. 302). 
    Autoridades outras, como os deputados estaduais e distritais, não têm o foro por prerrogativa de função expressamente estabelecido na Constituição Federal, mas nesta são contempladas com o princípio da simetria, a possibilitar, por disposição das constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, porque simétricos os cargos com o de deputado federal, que, nas infrações penais comuns, sejam julgadas pelo Tribunal de Justiça da respectiva unidade da federação (arts. 32, § 3º, e 27 da Constituição Federal). 
    Assim, pelo princípio da simetria, de base constitucional, o constituinte distrital pode eleger como foro por prerrogativa de função para os deputados distritais, nas infrações penais comuns, o do Tribunal de Justiça. E a Lei Orgânica do Distrito Federal - com status de Carta Magna de unidade da federação outorgado pelo art. 32, caput, da Constituição Federal - estabelece, por seu art. 61, § 4º, que "os deputados distritais serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal". 
    Competência reconhecida do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgar deputado distrital acusado de crime doloso contra a vida. Maioria, vencido um julgador. 
    Denúncia do Ministério Público que imputa ao denunciado a prática do crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. 
    Prova colhida que revela indícios suficientes de materialidade e de autoria do fato delituoso. 
    Circunstâncias indicadoras de propósito homicida, a começar pelo procedimento da execução da vítima - dois tiros na cabeça, região letal, a curta distância. Elementos constantes dos autos que apontam para a possível participação do denunciado no crime, como mandante. Vitimado um dos dois adolescentes apontados como mantenedores de relacionamento íntimo com a esposa do denunciado, aí aflora o motivo que este teria para determinar e encomendar a morte. Visita feita pelo denunciado aos pais da vítima que, em face das suas condições e dos diálogos travados, pode ser inferida como ameaça à integridade física e à vida do adolescente. 
    Decisão cujo objeto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.038/1990, mandada aplicar pelo artigo 1º da Lei nº 8.658/1993, é o recebimento ou rejeição da denúncia, ou a improcedência da acusação. 
    Satisfeitos os postulados do artigo 41 do Código de Processo Penal, porquanto a denúncia expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, oferece a qualificação do acusado e a classificação do crime, além de ofertar rol de testemunhas. Não há vício previsto no artigo 43 do Código de Processo Penal que determine a rejeição da denúncia. Há justa causa para a ação penal, em face da suficiência de indícios de materialidade e de autoria do fato delituoso. Fase em que o juízo a ser formado, sob a ótica do princípio in dubio pro societate, é apenas o da existência ou não de indícios suficientes do fato e sua autoria, sem aprofundar o mérito. O juízo é de admissibilidade, não de condenação. 
    Recebimento unânime da denúncia, para curso regular da ação penal, de acordo com os artigos 7º e seguintes da Lei nº 8.038/1990 e 145 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. Determinação de imediata comunicação à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o fim do artigo 53, §§ 3º, 4º e 5º, da Constituição Federal.”
    Observo que o ato reclamado, tal como enfatizado pelo próprio reclamante – o efeito vinculante emprestado a Súmula 721 ocorreu posteriormente ao recebimento da denúncia pelo Conselho Especial do TJDFT –, foi proferido em momento muito anterior à edição e publicação da Súmula Vinculante 45.
    Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 
    Na realidade, [a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).
    Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisões proferidas quando inexistentes paradigmas vinculantes à época de sua prolação não constituem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 
    Não se concebe o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao ato cuja autoridade se pretende preservar. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 
    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.
    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 
    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”
    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001)
    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 
    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado.”
    (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
    III - Embargos de declaração rejeitados.”
    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)
    Poder-se-ia cogitar de afronta à diretriz da Súmula 721/STF, pois já existente à época do recebimento da denúncia pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inviável, contudo, mediante reclamação, o exame de referido fundamento, pois a Súmula em questão não é dotada de efeito vinculante: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.”
    (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2009)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes.
    2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 16.221-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. 
    1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    2. Não cabe reclamação para questionar violação a súmula do STF sem efeito vinculante.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.”
    (Rcl 23.367-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede reclamação constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 
    2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 
    3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 
    4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 28.723-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018)
    Quanto ao argumento segundo o qual os recursos manejados já sob a eficácia do efeito vinculante permitiu, em tese, que qualquer instância pudesse reconhecer a nulidade absoluta traduzida em matéria de ordem pública, também não merece prosperar. 
    Como explicitei acima, o fato de o reclamante ter interposto recurso em momento posterior à publicação da Súmula Vinculante 45 e de as instâncias ordinárias sequer haverem avaliado tal temática evidencia a inadmissibilidade, no ponto, da reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    De outro lado, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada nulidade por (i) afronta aos preceitos constitucionais e aos dispositivos legais invocados pelo reclamante e (ii) violação da jurisprudência desta Corte firmada em processos de índole subjetiva, sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A alegada afronta a preceitos constitucionais não traduz hipótese a viabilizar o ajuizamento da reclamação constitucional.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 35.719-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.”
    (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à jurisprudência da Corte. Incabível. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência da Súmula 287 do STF. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 32.264-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019)
    Quanto ao pleito sucessivo de concessão de habeas corpus de ofício, melhor sorte não assiste ao reclamante, porquanto inexistente decisum proferido por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”
    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)
    Ademais, reafirmo compreensão por mim externada em julgamentos nesta Suprema Corte (HC 166.240-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.02.2021, v.g.), no sentido de que, ao deixar de conceder a ordem de ofício, o julgador não está decidindo a matéria de fundo, razão pela qual não tem o dever de fundamentar exaustivamente sua conclusão, sendo, a meu juízo, inclusive, indesejável que o faça. Do contrário, a situação geraria inconveniente indeferimento de ofício, incompatível com os postulados do contraditório e da ampla defesa, pois poderia a ordem ser deferida por outra instância. 
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido.”
    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora